Tribunal: TJMT
Processo: 1034567-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034567-36.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENDY MONAN CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 033.944.641-28 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DAM) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, como na hipótese dos autos, sobretudo porque a aplicação de percentual sobre o valor da condenação depreciaria sobremaneira o trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1034567-36.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ENDY MONAN CEZARIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática desta relatora (Id 113642491), que deu parcial provimento ao recurso do ora agravado, tão somente
para fixar, por equidade, o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC
.

Em suma, a agravante sustenta que
“a EXCEÇÃO contemplada no §8.o do art. 85 do C.P.C. é de caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2.o, o que definitivamente não é o caso dos autos em testilha
” (sic).

Assim, pugna
“requer seja acolhido o presente recurso para que o valor dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte recorrido seja estipulado conforme regra de obediência obrigatória do §2.o do C.P.C., ou seja, arbitrado entre 10e20% sobre o valor da condenação” (sic).

Alternativamente
“requer-se a este colendo Tribunal de Justiça, caso não haja retratação, que se digne conhecer o prover o presente recurso, para o fim reformar a decisão monocrática, para que não seja reconhecida a sucumbência mínima da recorrente, transferindo todo o ônus sucumbencial a parte recorrida, ou, alternativamente, seja reconhecida sucumbência recíproca”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id
116663471, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende a reforma da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora apelado, que fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Ocorre que, como já sopesado na decisão agravada, o valor total da condenação lançada nos autos principais foi de R$95,00 (noventa e cinco reais), ocasião em que foi fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante, correspondente a ínfimos R$9,50 (nove reais e cinquenta centavos), revelando-se muito aquém do razoável.

Por essa razão, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, alterou-se a verba para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, de acordo com o precedente desta Corte, deve ser mantido.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.
”
(TJ-MT 10585567120208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, de modo que a aplicação de percentual sobre tal verba depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia”.

(TJ-MT 10054373520198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022